Tribunal: TJDFT
Processo: 0019622-28.2002.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da MM. 4a Vara da Fazenda Pública do DF, através da qual reconheceu indevido benefício fiscal, com a declaração de nulidade da Portaria no 300/2001 e a condenação da CARVIC ao recolhimento da diferença do ICMS (ID 9999832). Os autos foram sobrestados em 29/04/2015, considerando o deferimento de liminar pelo e. STF, por meio de decisão proferida pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio de Mello na Ação Cautelar STF 3802 MC/DF (ID 8889854). Posteriormente, foi reconhecida a repercussão geral no RE 851421, interposto pelo Ministério Público contra o v. acórdão da ADI no 2012.00.2.014916-6, julgada por este egrégio Tribunal de Justiça. Brevemente relatado, decido. Conforme exposto em casos análogos ao presente, a conclusão é no sentido de que não mais subsiste razão para a permanência do sobrestamento do feito. Além do princípio da duração razoável do processo, o e. Supremo Tribunal Federal consolidou no julgamento do RE 966.177 a orientação no sentido de que “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. Não houve determinação de sobrestamento por parte doe. STF. Além disso, o atual relator do recurso extraordinário em referência, eminente Ministro Roberto Barroso, em 07/08/2017, cassou a liminar na Ação Cautelar no 3.802/DF, que havia sido concedida para suspender os processos que abordassem a Lei distrital no 4.732/2011. Para o eminente Ministro Roberto Barroso, “A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida excepcional e pressupõe: (i) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (ii) a probabilidade de provimento do recurso. Não há, no caso, o alegado risco de dano, nem como superar, em cognição sumária, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada”. Por fim, é importante ressaltar que este egrégio Tribunal de Justiça firmou orientação, hoje já dominante quanto à necessidade de prosseguimento do curso processual em casos análogos ao presente, in verbis: “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. (...) Nada obstante reconhecida a repercussão geral do RE n. 851.421/DF, que trata sobre a controvérsia relativa à constitucionalidade da prática mediante a qual os Estados e o Distrito Federal, respaldados em consenso alcançado no âmbito do CONFAZ, perdoam dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais assentados inconstitucionais pelo Excelso STF, porque implementados em meio à chamada guerra fiscal do ICMS (Tema n. 817), foi revogada a decisão liminar que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria na ação cautelar n. 3802/DF.” (Acórdão 1210130, 01153026920048070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ICMS. NULIDADE. (...). 2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (questão de ordem no RE 966.177). (Acórdão 1196986, 07101368220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Antes de retomar o processamento do feito, contudo, manifestem-se às partes no processo, no prazo comum de 10 (dez) dias, requerendo o que lhes for de direito. Cumpra-se e intimem-se.